Tribunal: TJDFT
Processo: 0004331-40.2016.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
de

PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de ameaçar matar sua mulher, além de agredi-la puxando-lhe os cabelos.
2 O depoimento da mulher é sempre relevante na apuração de crimes, máxime nos casos naqueles praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico e coerente, sem evidenciar o espírito mesquinho da vindita.
3 O valor de um salário mínimo fixado a título de danos morais é adequado para desestimular reincidência e reparar o dano causado, ante os parcos rendimentos do agressor.
4 Apelação parcialmente provida.